Tribunal: TJDFT
Processo: 0002656-91.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ao examinar os autos, verifico que a respeitável sentença (Id 17186666) extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil[1], pois a parte autora teria deixado transcorrer o prazo para emenda à inicial sem manifestação (Id 17186665). Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, o art. 485, § 7o[2], do CPC confere ao magistrado a faculdade de se manifestar em juízo de retratação no prazo de 5 (cinco) dias. Concretamente, não houve conclusão do processo após a interposição do recurso de apelação pela parte autora (Id 17186669). Essa omissão inviabilizou o exercício da faculdade estabelecida pelo art. 485, § 7o, do CPC pelo juízo de origem, notadamente em razão da superveniente manifestação da parte autora (Id 17186672), também não apreciada. Nesse contexto, com fulcro no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT, converto o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à vara de origem, pois, em razão de não terem sido atendidos todos os requisitos exigidos para processamento do apelo, o feito não está em condições de imediato julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;